Tribunal: TJSP
Processo: 1023551-46.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas elétricas - Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023551-46.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
(DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso, com observação, v.u. Declara voto o
3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BAURU 3a VARA CÍVEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
JUIZ(A): MAURO RUIZ DARÓ
VOTO No 46821
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descargas
elétricas - Seguradora que indenizou os segurados Nexos
causais bem demonstrados Danos materiais e pagamentos
das indenizações comprovados - Ação procedente Recurso
desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 273/278 que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante, em preliminar, suscita
carência da ação por falta de documentos essenciais. No mérito sustenta, em
suma, que não há provas da alegada má prestação dos seus serviços e nem
dos nexos causais; inexistência de relação de consumo; observância da
Resolução ANEEL no 414/2010; danos materiais não comprovados, e;
ocorrência de força maior ou caso fortuito (fls. 281/303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado e respondido (fls.
312/343).
É o relatório.
Não há que se falar em carência da ação, uma vez
que a apelada apresentou documentação hábil a dar suporte à causa de pedir
e ao seu pedido, bem como a apelante não teve quaisquer dificuldades para
apresentar defesa de mérito.
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora apelada, que se sub-rogou nos direitos dos segurados Valdomiro
Antônio dos Anjos e LeviSakes Iacovoni, tendo em vista os pagamentos de
indenizações, por força contratual, referentes a danos materiais decorrentes de
distúrbios na rede de energia elétrica, ocorridos respectivamente nos dias
05/07/16 e 02/07/16, danificando equipamentos elétricos e eletrônicos, e cujos
prejuízos importaram na quantia total de R$8.046,19.
A
apelante
assevera
que
não
deve
ser
responsabilizada pelos danos elétricos causados aos bens dos segurados da
apelada, eis que não houve falha na prestação dos seus serviços, bem como
não houve comprovação dos nexos causais tampouco dos alegados danos.
Nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF, bem como a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados, sendo descabida a alegação de que está
sujeita às normas editadas pela ANEEL, assim como a necessidade de prévio
requerimento administrativo, pelo usuário.
No presente caso, a apelada demonstrou que, de
acordo com as regulações dos respectivos sinistros
avisos de sinistro e
relatórios (fls. 35; 52/53) e laudos técnicos e/ou orçamentos dos bens
danificados (fls. 36/37; 54/55) -, restaram suficientemente demonstrados, por
documentos idôneos, que os danos aos aparelhos elétricos e eletrônicos dos
segurados foram causados por fortes oscilações, instabilidades e/ou descargas
na rede de distribuição da concessionária.
Por outro lado, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, tal qual a demonstração de regularidade do
fornecimento de energia elétrica ou, ainda, culpa exclusiva do usuário ou
qualquer outra causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado.
Neste sentido é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

SÚMULA
83/STJ

DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da
segurada
e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
Destaque-se que não há que se cogitar em
ocorrência de caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar,
uma vez que, diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, existindo comprovação de que tais
oscilações de energia elétrica danificaram os aparelhos dos segurados
supramencionados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos limites
dos contratos firmados
apólices (fls. 28/32; 45/50) e comprovantes de
pagamento das indenizações securitárias (fls. 39; 59) -, a responsabilidade da
apelante em ressarcir regressivamente a apelada, nesses casos, é medida que
se impõe.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor o patrono da apelada,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz.
Apelada: Mitsui Sumitomo Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25305
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10706829
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
107E1667
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023551-46.2018.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.